Tribunal: CARF
Processo: 13839.003680/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003680/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
MANOEL ROBERTO MASSARETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS NÃO OMITIDOS. ALUGUÉIS. BEM
COMUM. COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 7/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$8.165,63, sendo de imposto suplementar o valor de R$4.086,50, e o restante dos
acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003680/2010-92
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003680/2010-92

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$2.854,99, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 8, foi apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$14.860,00, sendo R$1.260,00 de Papillon's Com. de Art.
de Vestuário Ltda-ME e R$13.500,00 de Proseg Itatiba Adm. e Corretora de Seg. Ltda,
conforme Dir apresentadas pela fontes pagadoras.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2/6,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 13/27. Nessa oportunidade, contesta o feito
fiscal argumentando que foi desconsiderado o fato de que os rendimentos considerados
omitidos decorreram de aluguéis de bens comuns, tendo sido lançados na DAA/2008 do
cônjuge do impugnante, Sra. Maria Antonieta de Almeida Franco Masserati, CPF no
173.566.538-00, conforme legislação tributária pertinente, parágrafo único do art. 6o do
RIR/1999, logo, não houve omissão de rendimentos. Cita, a seu favor, Acórdãos de
DRJ.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação de que o bem imóvel gerador dos rendimentos de aluguel é
comum ao casal, deve-se tributar a totalidade desses rendimentos na declaração do
cônjuge cujo nome conste na escritura de compra e venda do imóvel e nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/01/2015 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 11/02/2015 (e-fl. 57), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de nulidade do lançamento por
falta de intimação prévia para esclarecimentos e apresentação de provas, clama pela aplicação do
princípio da verdade material na apreciação das provas e já que os rendimentos de aluguéis de
bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual, ora comprova a qualidade de bem comum através da juntada de sua certidão de
casamento (e-fls. 64).
Na data de 20/06/2016, ingressa o interessado com pedido de suspensão da
exigibilidade de créditos tributários por depósito judicial (e-fls. 69).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$14.860,00.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003680/2010-92

Cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização e antes da lavratura da Notificação de Lançamento, é inaplicável o
princípio do contraditório. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão-somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal, pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Ademais, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que a razão de nulidade alegada, além de impertinente, não se enquadra em
nenhum dos itens do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da
Notificação, afastando-se assim a preliminar de nulidade arguida.
Passando ao mérito, é de assaz interesse a colação de excertos do voto da Decisão
guerreada, os quais contém o destaque legal, a apreciação documental e as razões de denegação
de procedência pela primeira instância, ora grifados:
...
O cerne da questão trazida aos autos diz respeito a alegados rendimentos oriundos
da locação de bem imóvel comum ao casal.
Sobre o tema, o Decreto no 3.000 - RIR/1999 - prevê as seguintes formas de tributação:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I- cem por cento dos que lhes forem próprios;
II- cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Para se conhecer a forma de tributação dos rendimentos do alegado bem imóvel comum
do casal, nas formas previstas no comando normativo acima, faz-se necessário, antes
de tudo, saber a situação jurídica do imóvel, vale dizer, quem são seus
proprietários.
A comprovação da propriedade comum do bem imóvel gerador dos rendimentos de
aluguéis poderia ser feita por meio de Escritura de Compra e Venda, da matrícula do
Registro Geral de Imóveis atualizada, e da certidão de casamento ou de pacto
antenupcial.
O contribuinte para fazer prova do argumento trazido em sua impugnação oferece, a
fls. 13/27, a DAA/2008 de sua esposa, Sra. Maria Antonieta de Almeida Franco
Masserati, CPF no 173.566.538-00, escritura pública de compra e venda do imóvel sito
na Rua Quintino Bocaiuva, 373, em Itatiba/SP, Certidão do Registro de Imóveis, e
documentos que mostram se tratar do mesmo local dos endereços empresariais de
Papillon's Com. de Art. de Vestuário Ltda-ME e de Proseg Itatiba Adm. e Corretora de
Seg. Ltda.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003680/2010-92

Em sua defesa afirmou que a omissão de rendimentos lançada refere-se a aluguéis
recebidos pelo casal que foram tributados na DAA/2008 de sua esposa, Sra. Maria
Antonieta de Almeida Franco Masserati, CPF no 173.566.538-00, por se tratarem de
rendimentos oriundos de bens comuns.
Da análise dos documentos oferecidos é fácil de se observar que o imóvel locado para
as empresas Papillon's Com. de Art. de Vestuário Ltda-ME e de Proseg Itatiba Adm. e
Corretora de Seg. Ltda, foi adquirido pelo contribuinte, em 17/09/1965, quando ainda
era solteiro, conforme evidencia a escritura pública de compra e venda de fls. 19/22 e
Certidão do Registro de Imóveis de fl. 23.
Corrobora-se a tal situação a DAA/2008 de sua esposa, a informação contida no quadro
- Identificação do Cotribuinte, fl. 14, referente à data de nascimento dela, 15/06/1951,
mostrando que teria ela na data da compra do mencionado imóvel apenas 14 (quatorze)
anos, idade incomum para assumir matrimônio ou pacto antenupicial.
O impugnante não juntou aos autos a certidão de casamento do casal ou de pacto
antenupicial, não comprovando, portanto, a situação jurídica do imóvel, no caso, a
real propriedade do imóvel, que, na situação do matrimônio por comunhão parcial de
bens, o imóvel seria apenas do contribuinte, ou se por comunhão total de bens, ai sim
tratar-se-ia de bem comum.
Diante disso, sendo o ônus da prova de obrigação do sujeito passivo , mas este deixou
de exercê-lo, pois não trouxe aos autos documento que comprovem a propriedade
comum do bem imóvel, faz-se necessária a manutenção da infração ...
...
Assim sendo, em contraponto ao argumento da DRJ, ora apresenta o interessado
sua certidão de casamento (e-fl.64), onde se verifica o regime de comunhão de bens, o que
justamente esclarece o quesito dado como faltante pela instância a quo, qual seja, que realmente
tratam-se de aluguéis auferidos de bem comum ao casal e, dessa forma, afasta-se a hipótese
de omissão de rendimentos.
Em complemento, aponte-se como despiciendo o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito, uma vez que trata-se de previsão do artigo 151 do Código Tributário
Nacional, em seu inciso IIII. Senão vejamos
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
...
Ademais, o Relatório de Situação Fiscal do contribuinte, emitido pela PGFN (e-
fl.75) já indica a suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciado neste processo por
encontrar-se em julgamento de recurso voluntário.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão após afastamento da preliminar de nulidade.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003680/2010-92

Fl. 83
DF CARF MF
Original